Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706182-20.2022.8.07.0001 Apelante(s) Banco do Brasil S.A. Apelado(s) José Francisco Santana da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 37315151) que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e repetição de indébito ajuizada por Jorge Francisco Santana da Silva em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos os pedidos, para declarar inexistente a dívida de R$ 8.117,62 imputada ao autor, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 a ser corrigida monetariamente pelo INPC do momento de seu arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados a partir do evento danoso (a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes) nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. Na sentença (Id 37315151), o magistrado disse que decretada a revelia, reputaram-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Analisou que o autor não reconheceu a dívida com o banco réu e que havia suspeita de que a dívida possa ter sido contraída mediante fraude utilizando seus dados. Pontificou que se aplica ao caso o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Afirmou que haja vista a revelia do Banco do Brasil S.A., a instituição financeira deixou de comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, deixando, assim, de provar a regularidade da dívida contratada, a qual, vale registrar, foi inscrita em serviço de proteção ao crédito. Esclareceu que se não foi demonstrado que a dívida foi contraída regularmente pelo autor, a inscrição dela em serviço de proteção ao crédito se afigura indevida e configura dano moral in re ipsa. Fixou o dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Indeferiu a repetição de indébito, porque o autor não chegou a efetuar o pagamento, nem ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira, haja vista a suspeita de fraude na contratação. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte ré, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Inconformado, o réu interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 37315155), inicialmente, defende a necessidade de revogação do pedido de gratuidade de justiça, haja vista que o autor não faz prova da condição de hipossuficiência, optando por contratar um procurador particular ao invés da Defensoria Pública. Impugna o valor da causa de R$ 31.235,24, ao argumento de que o autor não se desincumbiu de justificar o valor atribuído ao dano moral, o que leva à conclusão inarredável de que o valor foi fixado aleatoriamente, em desobediências às normas dispostas nos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil. Acrescenta que o valor atribuído não guarda qualquer correlação com o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido que o justifique. Diz que nos casos em que o valor da causa se mostre exorbitante, deve haver sua redução. No mérito, defende que agiu em exercício regular de direito diante da inadimplência do débito, jamais podendo ser tolhido o seu direito líquido e certo de solicitar a inscrição do nome do devedor em mora. Alega que não praticou qualquer conduta imprópria, pois comprovada a existência do débito inadimplido, não há dúvidas para a regularidade da cobrança. Afirma a ausência de ato ilícito e a ausência de comprovação do dano, descaracterizando, assim, o dever de indenizar em relação ao dano moral. Considera exorbitante o valor do dano moral fixado, pleiteando que seja fixado atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que a correção monetária do dano moral tem início na data do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. Alega a ausência de pressupostos para a inversão do ônus da prova, devendo recair sobre a recorrida a incumbência de demonstrar o fato alegado. Diz que merece reforma a decisão com a consequente inversão do ônus sucumbencial e, subsidiariamente, no caso de manutenção da decisão recorrida e, diante da simplicidade da causa, requer que o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Prequestionou a matéria. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Id 37315155, pp. 18-20). Em contrarrazões (Id 37315160), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto, bem como a majoração dos honorários. Por meio da petição de Id 45303932 as partes informam que celebraram acordo com o fito de extinguir a demanda, ao tempo em que juntaram os documentos de Id 46085012 e Id 46085013. É o relatório. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em 1o grau de jurisdição e pende de julgamento recurso de apelação. Não obstante, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 45303932 pp. 1-2) e extinção do processo nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram quitação geral e irrevogável de todas as obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele e renunciaram eventual prazo recursal (Id 45303932, pp. 1-2). Sendo assim, depreende-se que ocorreu a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que a composição noticiada esvaziou o objeto da apelação. Entendo que caberá ao juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo art. 42, art. 43, art. 515, III, e art. 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, haja vista a expressa renuncia ao prazo recursal. Ato contínuo, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora